Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732977-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cooperativa de Credito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda – Sicoob contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 241519055 do processo n. 0712862-90.2024.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante contra Marcos Antônio Dias Baptista (agravado), indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Em suas razões recursais (ID 74941031), o agravante relata que foram realizadas diversas diligências nos sistemas judiciais disponíveis para localização de bens penhoráveis em nome do agravado e satisfação do crédito exequendo, contudo, as medidas apresentaram-se infrutíferas. Afirma que, segundo consulta realizada via Infojud e dossiê apresentado pelo INSS, o executado recebe proventos de aposentadoria no valor mensal de R$5.432,92 (cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos). Aduz que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa. Argumenta que o c. STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família. Alega que, “diante da impossibilidade de localização de bens penhoráveis e da necessidade de se garantir a efetividade da execução, é cabível a revisão da decisão recorrida, de modo a permitir a penhora de um percentual razoável dos vencimentos do agravado, sem prejuízo da manutenção de seu sustento”. Defende que a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos do agravada não é capaz de comprometer sua subsistência digna, de modo que se faz mostra imprescindível seu deferimento na espécie. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo. Destaca que o arquivamento do processo resulta na impossibilidade de satisfação do crédito exequendo. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja deferida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado. Preparo recolhido (ID 74944451). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os aludidos requisitos. Conforme relatado, insurge-se a parte exequente contra decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado (decisão ao ID origem 241519055). Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. A respeito do tema, tem-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Em que pese a possibilidade admitida na jurisprudência de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação deste posicionamento na hipótese dos autos demanda aprofundamento dos elementos contidos nos autos e do direito aplicável à espécie, análise incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. Assim, faz-se prudente aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, a fim de averiguar a real capacidade econômica do executado e o eventual comprometimento da sua subsistência, caso deferida a medida constritiva sobre parcela dos seus proventos de aposentadoria. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC (conforme determinado na origem), não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora